Tribunal: STF
Processo: ARE 1394225
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO MILITAR COM DUAS APOSENTADORIAS PROVENIENTES DO EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSORA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Paraíba, maneja agravo a União. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a recorrente alega a impossibilidade de acumulação tríplice de pensão militar com duas aposentadorias provenientes do exercício do cargo de professora. Aparelhado o recurso na violação dos art. 37, XVI e § 10, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba reformou a sentença e reconheceu o direito da Recorrida à acumulação da pensão militar, a que faz jus em razão do óbito de seu cônjuge, com as duas aposentadorias provenientes dos cargos de professora. O acórdão está assim ementado:



    “VOTO – EMENTA 



    PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE DE MILITAR. CUMULAÇÃO COM DUAS APOSENTADORIAS. CARGO DE PROFESSORA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO AFETAÇÃO AO TEMA 921 DO STF. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 



     1. Trata-se de ação especial cível, através da qual se pretende a concessão de pensão militar por morte, ajuizada por ENI GINDRE, ante o falecimento do seu esposo ANTÔNIO CAXIAS DE LIMA, ocorrido no dia 02/02/2019.



     2. O pedido foi negado na esfera administrativa, uma vez que a autora possui outras duas aposentadorias oriundas de dois cargos de professora, sendo um no âmbito municipal e outro no âmbito estadual, tendo a Marinha sustentado a tese com base no artigo 29, inciso II, da Lei n°. 3.765/60.



     3. Restou assentado na r. sentença de improcedência: Em relação à acumulação de pensões dos militares, a regulamentação é feita pelo legislador ordinário e não pelo texto constitucional, daí por que a proibição da tríplice acumulação constitui regra jurídica revestida de legalidade, nos termos do art. 29 da Lei nº 3.765/1960. Portanto, entendo que o pedido da parte autora não merece prosperar.



    4. O caso é de reforma da sentença. Acerca do tema, conferir os recentes precedentes do e. Supremo Tribunal Federal: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acumulação de proventos de duas aposentadorias com pensão militar. Possibilidade. 3. Não há impedimento para a tríplice acumulação, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em 10% (ARE 1194860 AgR-segundo, Relator (a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 23.11.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30.11.2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR. CARGOS ACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 848.993-RG. QUESTÃO AFASTADA NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA DIVERSA. OFENSA REFLEXA E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis ou de proventos com pensão por morte de militar. Inaplicável, ao caso, o Tema 921 da repercussão geral, por se tratar de questão diversa. 2. A discussão posta no recurso extraordinário sobre o critério da razoabilidade e da moralidade quanto à matéria disciplinada na Lei Federal 3.765/1960, referente ao percebimento máximo de rendas advindas dos cofres públicos, no caso, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo (RE 1264122 AgR, Relator (a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020) 



    5. Ao contrário do que defende a União e dos termos da r. sentença proferida pelo MM Juiz da vara de origem, o caso em tela deve ser analisado à luz da Constituição Federal, assim como toda legislação infraconstitucional deve a ela fiel obediência. Dessa forma, o art. 37, XVI, ‘a’ e §10, da CF/88 estabelece exceção constitucional às formas de acumulação de aposentadorias específicas que o legislador constituinte entendeu merecer tratamento diverso, tal como é o caso do cargo de professor, hipótese dos autos. 



    6. Além disso, cumpre observar que a recorrente acumula licitamente duas aposentadorias oriundas de entes federativos distintos (Estado da Paraíba e Município de São José dos Ramos/PB), de modo que contribuiu para regimes previdenciários distintos, o que torna mais relevante o direito à acumulação das referidas aposentadorias, ainda que com pensão militar por morte, a qual, por sua vez, decorre de outro regime específico. 



    7. Registre-se, por oportuno, o texto da EC nº 103/2019, a qual alterou o sistema de previdência social: Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal. 



    8. No que se refere ao Tema 921, tem-se que este não envolveu pensão por morte; segundo, ainda que pudesse ser suscitado no caso vertente, vê-se que pelo menos um dos cargos de professora da recorrente foi assumido posteriormente à EC 20/98 (A04), de modo que não se enquadraria na vedação de acumulação de aposentadorias e vencimentos debatidas no referido tema, conforme precedente do próprio STF acima citado. 



    9. Em tais termos, deve o recurso ser provido, a fim de condenar a UNIÃO à concessão da pensão por morte vitalícia em favor da autora, retroativamente à data do requerimento administrativo, observado o teto constitucional (art. 37, XI), tudo consoante fundamentos acima, com aplicação de juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    10. Esta TR dá expressamente por prequestionados todos os dispositivos indicados pela parte recorrente nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal, respeitadas as disposições do art. 14, caput e parágrafos, e art. 15, caput, da Lei nº 10.259, de 12/07/2001. 



    11. Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba ‘Sessões Recursais’ destes autos virtuais, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da parte autora, conforme fundamentos acima. Sem custas e honorários advocatícios.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade da acumulação de proventos de duas aposentadorias decorrentes do exercício de cargos públicos acumuláveis com pensão militar, razão pela qual não diviso a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acumulação de proventos de duas aposentadorias com pensão militar. Possibilidade. 3. Não há impedimento para a tríplice acumulação, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em 10%” (ARE 1194860 AgR-segundo, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS ACUMULÁVEIS E PENSÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 612764 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.10.2016).



    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR. CARGOS ACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 848.993-RG. QUESTÃO AFASTADA NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA DIVERSA. OFENSA REFLEXA E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis ou de proventos com pensão por morte de militar. Inaplicável, ao caso, o Tema 921 da repercussão geral, por se tratar de questão diversa. 2. A discussão posta no recurso extraordinário sobre o critério da razoabilidade e da moralidade quanto à matéria disciplinada na Lei Federal 3.765/1960, referente ao percebimento máximo de rendas advindas dos cofres públicos, no caso, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º E 3º Do Mesmo Dispositivo” (RE 1264122 Agr, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31.08.2020).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora